Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-04.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ACOLHIMENTO. OFENSA ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHA OCULAR NÃO OUVIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PALAVRAS DO POLICIAL E DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
2. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
3. Ainda que tenha havido o reconhecimento dos réus por testemunha ocular perante a autoridade policial, é indispensável a produção de outras provas em juízo que o corroborem.
4. As palavras do policial e da vítima, embora gozem de presunção de veracidade em relação aos fatos e tenham forte poder persuasivo, precisam estar corroboradas por outros elementos de prova quando se tratar de mero testemunhos indiretos, concebidas de declarações de outra pessoa – sendo insuficientes, de modo isolado, para amparar a condenação.
5. Não pode o Judiciário pressupor a atuação criminosa, menos ainda utilizar tal suposição para atestar a autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material probatório substancialmente sólido para comprovação dos fatos descritos na denúncia.
6. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
7. Recurso conhecido e provido.